Tribunal: TJBA
Processo: 8004439-68.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004439-68.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: CLEUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LUIZ GOES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 1.150/STJ). AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos,
relatados
e
discutidos

estes
autos de Embargos de
Declaração

n.º

8004
439-68.2021.8.05.0000
,
nos
quais
figuram

como

Embargante

o
BANCO DO BRASIL S/A

e
como

Embargad
a

CLEUZA OLIVEIRA
.

Acordam

os

Desembargadores

integrantes
da Quarta Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de
votos
,
em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das
Sessões
,
na
data
registrada
no
sistema
de
processo

eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator